Tribunal: STF
Processo: HC 82388
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
Habeas corpus. Petição que não individualiza as eventuais
ilegalidades do constrangimento. Inexistência de razão para a
revisão dos fundamentos do acórdão impugnado, onde não se conheceu
de temas que não foram apreciados pela instância local (flagrante
preparado e falta de oitiva de testemunha), bem como se afastou a
pretendida ilegalidade da imposição do regime prisional
integralmente fechado, diante do que dispõe o art. 2º, § 1º da Lei
nº 8.072/90. Pedido indeferido.